Tribunal: TJDFT
Processo: 0712184-42.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo recursal obsta que o pedido de gratuidade de justiça seja conhecido, por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica. Não se conhece de parte do Apelo, quanto ao ponto.
2. O art. 290 do CPC/15 preceitua que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”.
3. No caso dos autos, o fato que deu causa à extinção do processo sem resolução de mérito foi o indeferimento da inicial pelo não atendimento à determinação de emenda, e não a ausência do recolhimento das custas processuais, de modo que não incide o art. 290 do CPC/15.
4. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.